Tribunal: TJES
Processo: 5002545-39.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002545-39.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA CICERA VITAL DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5002545-39.2023.8.08.0038.

RECORRENTE: BANCO SANTANDER.

RECORRIDO: MARIA CICERA VITAL DA SILVA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de BANCO SANTANDER, cuja sentença (ID nº “
69345390
”) julgou procedente em parte a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Recorrente não demonstrou a correção da contratação do crédito consignado.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, em suas razões,
que cumpriu os deveres de informação à Parte Autora (que se comprova pela assinatura do contrato), pelo que o contrato deve ser cumprido. Estribado nisso, alega que: i) não há ilicitude; ii) a Parte Autora não resolveu o enleio administrativamente; iii) não há comprovação da pretensão autoral; iv) a Parte Autora não demonstrou a existência de danos morais; e v) não existe dano moral indenizável e, ainda que exista, o valor arbitrado em sentença (R$ 10.000,00) é exorbitante.

Nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão do BANCO SANTANDER não deve proceder.

Assim, quanto ao vício de consentimento – que alega ter sido afastado com a juntada do contrato – NÃO há motivos para reformar a sentença, que assim fundamentou a rejeição da pretensão defensiva:

[...]

Superadas as questões preliminares, verifico presentes os pressupostos processuais de existência e validade do processo bem como as condições da ação.

Passo ao julgamento da lide.

Ressalto que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são bastantes para a elucidação do mérito, não havendo necessidade de outras dilações probatórias, conforme manifestação das partes em audiência (ID 36959299).

Deve ser ponderado, a seu turno, que estamos diante de uma típica relação de consumo, porquanto a parte requerente se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e a parte requerida no de fornecedor (art. 3º do CDC).

No mais, deve ser destacado que a parte requerida, por constituir instituição financeira, está sujeita ao regramento consumerista, tanto assim que a Lei n. 8.078/90, no seu artigo 3°, §2°, prevê expressamente a submissão dos serviços de natureza financeira e de crédito às suas normas.

A questão também se encontra pacificada no seio do Superior Tribunal de Justiça, proclamando a jurisprudência do Colendo Sodalício que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (SÚMULA STJ Nº 297).

No caso em comento, a parte requerida anexou o instrumento contratual de ID 36906452, com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos do contrato foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento.

Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é suficiente para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos. Na verdade, o documento sequer tem alguma assinatura da parte Autora.

Verifico, no caso em apreço, que o Requerido se aproveita da condição da idosa da parte autora, com baixa ou nenhuma instrução com tecnologia, realizando um contrato de mutuo consignado de forma eletrônica.

É certo que a jurisprudência vem amadurecendo o entendimento de considerar tais contratos com pessoas idosas nulos, considerando a sua vulnerabilidade:

[...]

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado nº. 268570632 é medida que se impõe.

Por óbvio, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes implica a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça fixou, através de sua Corte Especial, o entendimento de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)”.

Não se olvida que a própria tese estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça está afetada pelo Repetitivo 929 STJ. De tal modo, caso o referido precedente qualificado seja acolhido, deverá ser aplicado de forma vinculante. Em que pese tal afetação, o referido incidente não obsta a aplicação imediata da tese já firmada pela Corte Especial.

De tal modo, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte requerente devem ser restituídos na forma dobrada, conforme determina o parágrafo único do art. 42 do CDC e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que merece ser acolhido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo consignado/cartão de crédito consignado não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

[...]

Patenteada, na linha da fundamentação acima, a existência de um dano de natureza extrapatrimonial sofrido pela parte requerente, se faz necessário definir o quantum indenizatório.

Com os olhos voltados para jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, levando-se em conta os parâmetros já mencionados supra, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Registre-se que o principal argumento fático do Recorrente (assinatura do contrato de ID nº “
36906452
”, por biometria facial), ao contrário do que dá a entender, torna ainda mais certo que o contrato não atendeu aos requisitos mínimos de informação, já que entre a abertura do link do contrato (12/04/2023, às 12h03) e a finalização do procedimento (12/04/2023, às 12h06) transcorreram apenas TRÊS MINUTOS, que não é tempo suficiente para sequer ler as instruções do procedimento da assinatura eletrônica, quanto mais o contrato de crédito.

Assome-se a isso que não há demonstração que o IP corresponda ao que foi utilizado pela Autora, nem que o dispositivo pertencia à Recorrida, nem tampouco que
a localização georreferencial correspondia ao local onde o contrato foi firmado – já que as coordenadas geográficas latitude 0, longitude 0 ficam no Oceano Atlântico, próximo ao Golfo da Guiné.

Dessarte, apesar das alegações recursais, entendo que a pretensão à rejeição da reparação moral não merece acolhida. Segundo doutrina de escol, essa espécie de dano consiste de

[dano] que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como

honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afeto
.

E também

Tenho pra mim que todos os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser revistos pela ótica da Constituição de 1988. Assim é porque a atual Carta, na trilha das demais Constituições elaboradas após a eclosão da chamada questão social, colocou o Homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação, fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos. E, ao inserir em seu texto normas que tutelam os valores humanos, a Constituição fez também estrutural transformação no conceito e valores dos direitos individuais e sociais, o suficiente para permitir que a tutela desses direitos seja agora feita por aplicação direta de suas normas.

(...)

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos

[...]

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.

Com essa idéia abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar dano moral.

Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito. “
São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral
”
No mesmo sentido, o STJ:

[...]

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

[...]

(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.)

Tendo tudo isso em mente, verifico que a situação experimentada pela Parte Autora configura dano moral.

Ademais, como se vê pela mera leitura da sentença, as insurgências da Parte Recorrente foram suficientemente tratadas e rejeitadas, não tendo o recurso apresentado trazido qualquer razão apta a alterar as conclusões da sentença recorrida.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do juízo sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal do BANCO SANTANDER.

Condeno a parte recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)